Tribunal: TJMT
Processo: 0001309-16.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001309-16.2015.8.11.0045
RECORRENTE: JANAINA NASCIMENTO DE SALES
RECORRIDO: M. L. BITENCOURT CRISTALDO - ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 89384973) interposto por JANAINA NASCIMENTO DE SALES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 78869996):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS PESSOAIS DA AUTORA NO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS) – INSCRIÇÃO REALIZADA PELA EMPRESA QUE PRESTAVA ASSESSORIA CONTÁBIL À EMPRESA RÉ E NA QUAL A AUTORA TRABALHAVA – COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESA DE CONTABILIDADE UTILIZAVA OS DADOS DE SEUS PRÓPRIOS EMPREGADOS PARA SUPRIR DADOS FALTANTES DA EMPRESA PARA QUAL PRESTAVA SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA RE NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a situação causadora do alegado dano moral não foi provocada pela empresa requerida, mas sim por outra empresa na qual a própria autora trabalhava, aquela não pode ser responsabilizada por danos ocasionalmente experimentados pela autora. 2. A condenação ao pagamento de indenização por dano moral depende de comprovação de que a parte autora sofreu algum indigno constrangimento pessoal, alguma situação humilhante e degradante capaz de suscitar comiseração e repulsa até mesmo à índole mais grotesca e moralmente insensível.
(TJ-MT 00013091620158110045 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)
Opostos embargos de declaração (id 81783986), estes foram rejeitados (id 88090476).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, interposta por Janaina Nascimento de Sales, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para determinar que a ré, ora recorrida, regularize as informações da autora, ora recorrente, contidas no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).
A recorrente alega a violação aos artigos 489, §1o, IV e 1022, II, do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido não se manifestou a respeito da preliminar de contradita da testemunha Angela Julceleia Tilschneider.
Recurso tempestivo (id 89385476).
A recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 89440982).
Contrarrazões apresentadas (id 92674965).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV e 1022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV e 1022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que o órgão fracionário incorreu em omissão quanto à preliminar de contradita da testemunha Angela Julceleia Tilschneider.
Em análise às razões recursais, verifica-se que o aresto aparenta estar omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a preliminar de contradita da aludida testemunha, questão que foi devidamente suscitada nas razões dos embargos de declaração e reiterada no recurso especial.
Além da provável omissão, é certo que a expressa manifestação acerca da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único do CPC e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça